Tribunal: TJPA
Processo: 0800147-84.2024.8.14.0131
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800147-84.2024.8.14.0131

APELANTE: MARCIO MOREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR VÍDEOS, APREENSÃO DOS BENS, CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DE POLICIAIS. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. DELITO FORMAL. SÚMULA 500/STJ. QUALIFICADORAS MANTIDAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA AJUSTE DA DOSIMETRIA.

I - Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença que condenou o apelante
MARCIO MOREIRA DE SOUZA
pela prática dos crimes de Furto Qualificado (Art. 155, §4º, I, II e IV, do Código Penal) e Corrupção de Menores (Art. 244-B do ECA), em concurso material (art. 69 do CP), à pena total de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa
. O
regime
inicial fixado foi o
SEMIABERTO
.

II - Questão em discussão

A defesa do acusado alega e requer:

·

Absolvição por ausência de provas de autoria
.

·

Requereu o decote das qualificadoras
(
rompimento de obstáculo e escalada, por ausência de perícia, e concurso de pessoas
).

·

Revisão da dosimetria
(Art. 65, III, “d”, CP).

III - Razões de decidir

03.

A absolvição quanto ao crime ao furto qualificado não é possível, pois a materialidade e a autoria estão comprovadas pelo termo de apreensão dos bens, pelas imagens que registram a escalada e o rompimento de obstáculo, pelos depoimentos coerentes dos policiais que localizaram o Apelante com parte da
res furtiva
e confirmaram a dinâmica do crime, além da confissão extrajudicial posteriormente retratada, mas compatível com o conjunto probatório. Os depoimentos policiais, colhidos sob contraditório, possuem valor probante reconhecido pelo STJ quando harmônicos com os demais elementos, afastando o art. 386, V e VII, CPP.

04.

A absolvição quanto ao crime de corrupção de menores também não merece acolhimento, pois restou comprovada a prática conjunta com adolescente, sendo irrelevante eventual “prévia corrupção”, dado o caráter formal do art. 244-B do ECA (Súmula 500/STJ). A defesa não comprovou desconhecimento da idade do menor, ônus que lhe incumbia, estando presentes vídeos, depoimentos e confissão que demonstram a coautoria e a tipicidade da conduta.

05.

As qualificadoras foram corretamente aplicadas, pois a escalada e o rompimento de obstáculo estão demonstrados por imagens, depoimentos e confissão, sendo desnecessária perícia quando há outros meios idôneos, conforme jurisprudência do STJ. O concurso de pessoas é comprovado pela confissão do adolescente, depoimentos policiais e vídeos. Não há bis in idem, pois uma qualificadora foi usada para tipificar o crime e as demais foram valoradas como circunstâncias judiciais, conforme orientação do STJ.

06.

A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, pois a confissão extrajudicial, ainda que parcial e retratada, foi utilizada pelo magistrado como elemento de convicção, incidindo a Súmula 545 do STJ e impondo a redução da pena na segunda fase.

07.

A pena-base deve ser reduzida, pois foi majorada sem fundamentação concreta, contrariando o art. 93, IX, CF e o sistema trifásico. Aplicada a fração de 1/6 segundo entendimento do STJ e do TJPA, a pena-base do furto é fixada em 2 anos e 4 meses, reduzida pela atenuante da confissão para 2 anos e 10 dias-multa; a pena do art. 244-B permanece no mínimo legal, totalizando 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, mantidos o regime semiaberto e a impossibilidade de substituição por restritivas de direitos.

IV - Dispositivo e tese

07.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

V - Tese de Julgamento:

08.

A condenação pelos crimes de furto qualificado e corrupção de menores deve ser mantida, pois o conjunto probatório é seguro e coerente, composto por vídeos que registram a dinâmica delitiva, apreensão dos bens subtraídos, confissão extrajudicial do réu e depoimentos convergentes dos policiais, os quais, conforme entendimento consolidado do STJ, possuem plena força probatória quando harmônicos com os demais elementos dos autos. A prática conjunta com adolescente configura o delito do art. 244-B do ECA, de natureza formal, sendo irrelevante a prévia corrupção do menor, nos termos da Súmula 500 do STJ. As qualificadoras de escalada, rompimento de obstáculo e concurso de pessoas foram corretamente reconhecidas, não havendo bis in idem, pois uma delas qualificou o tipo penal e as demais foram legitimamente valoradas na pena-base. Reconhece-se apenas a atenuante da confissão espontânea, utilizada na sentença para formar a convicção, impondo-se o redimensionamento da pena, mantendo-se, contudo, a condenação em todos os demais termos.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art.
155, §4º, I e IV,
do Código Penal.

Art.

244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no HC: 810819 PB 2023/0093903-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 17/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024).

(STJ - HC: 00000000000001024517, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 13/08/2025).

(STJ - AgRg no HC: 822709 SP 2023/0156789-0, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 13/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023).

(STJ - AREsp: 2382817, Relator.: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1), Data de Publicação: Data da Publicação DJ 29/08/2023).

(STJ - REsp: 2069780 MG 2023/0149027-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/03/2025).

(STJ - AgRg no HC: 853941 SC 2023/0330319-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023).

(STJ - AgRg no HC: 923421 SC 2024/0225004-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 30/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2024).

(STJ - AgRg no REsp: 1979962 GO 2022/0011479-4, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023).

(STJ - REsp: 1972098 SC 2021/0369790-7, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).

(
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.)

(STJ - AgRg nos EAREsp: 1926741, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 08/09/2022).

(STJ - AREsp: 1629601, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/04/2022).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, em seu mérito, conceder parcial provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0800147-84.2024.8.14.0131.

APELANTE:
MÁRCIO MOREIRA DE SOUZA
.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
(ID: 26941151) interposto por MARCIO MOREIRA DE SOUZA, em face da sentença (ID: 26941136) proferida pelo Juízo
a quo
, que o condenou pela prática dos delitos de Furto Qualificado (Art. 155, §4º, I, II e IV, do CP) e Corrupção de Menores (Art. 244-B do ECA), em concurso material (Art. 69 do CP).

A pena definitiva fixada foi de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 96 (noventa e seis) dias-multa.

A Denúncia (ID: 26941084) descreveu a subtração de R$ 125,00 e cosméticos do Mercadinho JK, mediante destruição de obstáculo, escalada e concurso de pessoas, em comunhão de esforços com o adolescente ENREW KAIKY SILVA DO NASCIMENTO.

Nas razões recursais (ID: 26941151), a Defesa pugnou, prioritariamente:

·

Absolvição por ausência de provas de autoria
, alegando que nenhuma testemunha presenciou os fatos em juízo.

·

Subsidiariamente,
requereu o decote das qualificadoras
(
rompimento de obstáculo e escalada, por ausência de perícia, e concurso de pessoas
).

·

Por fim,
postulou a revisão da dosimetria
,
alegando
bis in idem
na fixação da pena-base e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
(Art. 65, III, “d”, CP).

O Ministério Público em primeiro grau apresentou contrarrazões (ID: 26941153),
manifestando-se pelo não provimento do recurso
, mantendo a condenação e a pena.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID:

27319996), manifestou-se pelo
PARCIAL PROVIMENTO do recurso
, acolhendo a tese de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que a confissão extrajudicial (ID: 26941054 - Pág. 13) foi utilizada para fundamentar o convencimento do julgador, conforme a Súmula 545 do STJ.

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito concedo parcial provimento ao mesmo, e passo a proferir voto.

NO MÉRITO:

01.

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO
(ART. 386, V e VII, CPP).

A Defesa requer a absolvição do Apelante sob o argumento de que nenhuma testemunha presenciou os fatos em juízo, de modo que a condenação estaria apoiada em provas frágeis ou exclusivamente inquisitoriais.

A tese
, contudo,
não encontra amparo no acervo probatório
.

A materialidade do crime de Furto Qualificado
(art. 155, §4º, I, II e IV, do CP)
está amplamente demonstrada
pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID: 26941054 – Pág. 20), que registra a recuperação dos bens subtraídos (perfumes, cosméticos e dinheiro), bem como pelas mídias de vídeo (IDs:

26941056, 26941057 e 26941058) que captaram toda a ação criminosa, evidenciando o ingresso clandestino no estabelecimento por meio de escalada e rompimento de obstáculo.

Os policiais militares ANDRÉ LUIZ MARTINS e FRANCISCO DANIEL DE ARAÚJO, ouvidos em juízo (IDs: 26941110 e

26941126), relataram a localização do Apelante e do adolescente envolvido, ambos na posse de parte dos bens subtraídos, confirmando ainda que foram guiados pelos próprios agentes até o local onde outros objetos furtados haviam sido deixados.

A autoria
, igualmente,
é sólida
. Além dos depoimentos judiciais dos policiais, que, colhidos sob contraditório, gozam de presunção de veracidade e especial relevância quando harmônicos entre si, segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“(...) Destaque-se, ainda, que entende este Tribunal da Cidadania que "
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante
,
na medida em que seus atos são revestidos de fé pública
,
sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos
,
e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado
,
como na espécie
" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). (...) Destarte, não havendo violação ao art. 155 do CPP, pois foram apresentados, no caso dos autos,
outros elementos informativos e probatórios
,
ratificados em Juízo, para sustentarem a condenação do ora agravante
, revela-se inevitável reconhecer o distinguishing em relação ao precedente citado,
tornando-se inviável
, no caso,
o acolhimento do pleito absolutório
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 810819 PB 2023/0093903-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 17/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024). Grifei.

“(...) Nesse aspecto, "
É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
,
no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante
,
na medida em que seus atos são revestidos de fé pública
,
sobretudo quando se mostram coerentes
[...]
e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado
,
como na espécie. Precedentes
. (
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022). (...)” (STJ - HC: 00000000000001024517, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 13/08/2025). Grifei.

Consta dos autos confissão extrajudicial do próprio Apelante (ID: 26941054 – Pág. 13), admitindo sua participação e a troca de parte dos bens por entorpecentes. Ainda que em juízo o réu tenha alterado sua versão, negando o furto e alegando apenas ter auxiliado na venda dos objetos, sua narrativa mostrou-se isolada, contraditória e frontalmente incompatível com o conjunto probatório.

1.1

ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES
(ART. 244-B DO ECA).

No tocante ao crime de Corrupção de Menores (art. 244-B do ECA), o envolvimento do adolescente ENREW KAIKY SILVA DO NASCIMENTO foi confirmado pelo próprio menor em sede policial e pelas circunstâncias da prisão.

O delito previsto no art. 244-B do ECA é de natureza formal, consumando-se com a simples prática de infração penal em companhia de menor de 18 anos, sendo irrelevante investigar se o adolescente já se encontrava corrompido ou se houve efetiva degradação moral. Esta é a posição consolidada na Súmula n.º 500 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o delito de corrupção de menores se configura pela simples participação do adolescente na empreitada criminosa, sendo irrelevante eventual “prévia corrupção”, conforme dispõe a Súmula 500/STJ. Da mesma forma, o Tribunal Superior reafirma
que não incumbe à acusação demonstrar que o agente sabia da menoridade do comparsa
, cabendo à defesa, nos termos do art. 156 do CPP, comprovar, mediante elementos concretos, o alegado desconhecimento etário, encargo que, quando não satisfeito, mantém íntegra a tipicidade da conduta. Tem-se:

“(...)
Pedido de absolvição da prática do delito de corrupção de menores. Incidência da Súmula n.º 500
,
STJ
. Desse modo,
não ampara a defesa a argumentação de que o adolescente
,
ao tempo do crime
,
já era "corrompido
". (...)
Erro de tipo
:
necessidade de apresentação de elementos probatórios capazes de sustentar o desconhecimento da idade do menor por parte da defesa
(HC n. 418.146/SP, Quinta Turma, Rel. Min, Jorge Mussi, DJe de 29/11/2017(...)” (STJ - AgRg no HC: 822709 SP 2023/0156789-0, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 13/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023). Grifei

“(...) Por tal motivo, como entende a jurisprudência pátria,
não se exige prova
,
por parte da acusação
,
de que o agente maior de idade possuía conhecimento acerca da menoridade do coautor
,
sendo ônus da defesa comprovar a alegação de ignorância sobre a idade do adolescente
,
na forma do artigo
156
do
Código de Processo Penal
.
In casu,
compreendo que a defesa não logrou êxito em se desincumbir do seu ônus probatório
,
visto que se limitou a sustentar o desconhecimento etário
,
sem
,
no entanto
,
indicar as provas concretas nos autos que embasam a sua argumentação
. Pelo contrário, restringiu sua alegação à idade do adolescente (dezessete anos) e a um suposto envolvimento prévio do mesmo adolescente no cometimento de outros delitos, o que, além de irrelevante, é insuficiente para afastar a caracterização do delito de corrupção de menor. (...)” (STJ - AREsp: 2382817, Relator.: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1), Data de Publicação: Data da Publicação DJ 29/08/2023). Grifei.

Logo, uma vez comprovada a participação conjunta entre o apelante e o adolescente,
a tipicidade está configurada, independentemente de discussões sobre eventual prévia conduta infracional do menor
.

A
materialidade
deste crime, bem como a
autoria
, também se mostra evidentes:
o adolescente confessou a empreitada criminosa ao lado do Apelante
, indicando-o como comparsa direto; os policiais corroboraram esse relato; e a dinâmica registrada nas imagens e confirmada pela recuperação dos objetos evidencia a coautoria.

Assim, o conjunto probatório formado por vídeos do furto, laudos, depoimentos judiciais, confissão extrajudicial e recuperação dos bens, afasta por completo a tese de fragilidade probatória ou dependência exclusiva de elementos inquisitoriais. Ao contrário, trata-se de prova robusta, convergente e judicializada, plenamente apta a embasar o decreto condenatório, afastando a incidência do art. 386, V e VII, do CPP, bem como do princípio do
in dubio pro reo
.

Diante disso,
o pleito absolutório não merece guarida
, devendo a condenação ser integralmente mantida.

02.

DECOTE DAS QUALIFICADORAS E DA ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM
.

A Defesa requer o decote das qualificadoras de
rompimento de obstáculo
,
escalada
e
concurso de pessoas
, sob o argumento de ausência de perícia e de ausência de comprovação da participação do menor, além de alegar, subsidiariamente, a ocorrência de
bis in idem
na utilização das qualificadoras para majorar a pena-base.

Nenhuma das teses merece acolhimento
.

Inicialmente, quanto ao rompimento de obstáculo e à escalada (art. 155, §4º, I e II, do CP), é assente na jurisprudência pátria que a ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento das referidas qualificadoras quando existirem outros meios de prova idôneos e seguros aptos a comprovar a dinâmica do delito.

No caso concreto, a entrada no estabelecimento ocorreu mediante acesso pelo
telhado/forro
, circunstância nitidamente captada pelas
mídias de vídeo
juntadas aos autos (IDs:

26941056, 26941057 e 26941058) e confirmada pelos policiais que atenderam à ocorrência, os quais descreveram o rompimento do teto e o ingresso dos agentes pelo forro.

A vítima também confirmou, em sede policial, o arrombamento do teto do banheiro. Ademais, o próprio Apelante confessou extrajudicialmente que ingressou no imóvel pelo forro, reforçando a higidez da qualificadora.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o laudo pericial pode ser suprido por prova testemunhal, audiovisual ou documental robusta, quando os vestígios desaparecerem ou quando a certeza da qualificadora puder ser obtida por outros meios:

“(...)
A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser reconhecida de forma excepcional quando a prova pericial puder ser suprida por outros elementos comprobatórios presentes nos autos que demonstrem a ocorrência do rompimento de forma inconteste
. (...)
No caso concreto
,
o tribunal de origem reconheceu a qualificadora com base em depoimentos da vítima e das testemunhas
,
que foram categóricos em afirmar o rompimento de obstáculo
. (...)” (STJ - REsp: 2069780 MG 2023/0149027-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/03/2025). Grifei.

“(...) Acresça-se, outrossim,
que a jurisprudência desta Corte tem entendido que quando a prova pericial for inconclusiva
,
outras provas
,
tais como a testemunhal
,
o exame indireto
,
ou a confissão
,
são aptas as demonstrarem a incidência da qualificadora
. (...) No caso, a perícia foi realizada e, embora inconclusiva em relação ao arrombamento, nela se constatou o dano causado à fechadura da casa furtada, o que se coaduna com os demais elementos de prova (prova testemunhal, fotografias da fechadura estourada e depoimento da vítima), bem como em razão da apreensão, dentro da residência furtada, do objeto utilizado para o rompimento do obstáculo (um facão). (...) Assim,
nos termos da jurisprudência desta Corte
,
tais elementos são suficientes a comprovarem a existência de furto qualificado
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 853941 SC 2023/0330319-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023). Grifei.

No tocante ao
concurso de pessoas
(art. 155, §4º, IV, CP), também não há qualquer dúvida. O adolescente
ENREW KAIKY SILVA DO NASCIMENTO
confessou a prática delitiva conjunta, descrevendo com precisão o modo de execução e apontando o Apelante como seu comparsa.

Tal declaração foi confirmada pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, bem como pelas imagens das câmeras de segurança, que mostram nitidamente a atuação de
dois agentes
, em plena cooperação, durante toda a empreitada criminosa.

Como salientado anteriormente, o depoimento dos policiais, possui valor probante, como se faz no caso em análise.

Assim,
resta cabalmente comprovada a coautoria, inviabilizando o decote requerido
.

Quanto à alegação de
bis in idem
, igualmente
não prospera
.

O Juízo de primeiro grau utilizou
uma das qualificadoras
, qual seja, o
concurso de pessoas
, para qualificar o tipo penal, e as qualificadoras remanescentes, escalada e rompimento de obstáculo, foram
corretamente valoradas negativamente
na primeira fase da dosimetria, no vetor “circunstâncias do crime”, conforme (ID: 26941136 – Pág.05).

Tal proceder encontra amplo respaldo na jurisprudência, que admite que, havendo pluralidade de qualificadoras, uma pode servir para tipificar o delito, e as demais podem ser empregadas para exasperar a pena-base, sem que isso configure
bis in idem
, mas sim adequada individualização da pena. Vejamos:

“(...)
A jurisprudência desta Corte reconhece a legalidade da utilização de uma qualificadora para exasperar a pena-base quando há pluralidade de qualificadoras
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 923421 SC 2024/0225004-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 30/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2024). Grifei.

“(...) Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, "
havendo duas ou mais qualificadoras
,
uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato
,
e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria
,
caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal
,
ou
,
ainda
,
como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal
" (HC n. 402.851/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 14/9/2017, DJe 21/9/2017). (...) “(STJ - AgRg no REsp: 1979962 GO 2022/0011479-4, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023). Grifei.

Dessa forma, o conjunto probatório é seguro, coerente e incontestável quanto à presença das
três qualificadoras
, não havendo suporte jurídico para o seu afastamento.

Por conseguinte,
rejeita-se integralmente o pedido de decote das qualificadoras e a alegação de bis in idem
.

2.2.

ATENUNATE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
.

No que tange à atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), assiste razão à Defesa.

O Apelante admitiu, ainda que de forma qualificada, sua participação no delito durante a fase policial (ID: 26941054, Pág. 13), reconhecendo ter praticado o furto e posteriormente trocado os bens por entorpecentes junto ao adolescente.

Embora não reiterada em Juízo,
a confissão extrajudicial foi expressamente utilizada pelo magistrado como elemento de convicção para comprovar a autoria
(ID: 26941140, Pág. 04), circunstância que torna obrigatória a incidência da atenuante, nos termos da Súmula 545 do STJ.

A Procuradoria de Justiça (ID: 27319996) igualmente manifestou-se pelo seu reconhecimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que:

“(...) Tal compreensão, embora esteja presente em alguns julgados recentes desta Corte Superior,
não encontra amparo em nenhum dos precedentes geradores da Súmula 545/STJ
.
Estes precedentes instituíram para o réu a garantia de que a atenuante incide mesmo nos casos de confissão qualificada
,
parcial
,
extrajudicial
,
retratada
,
etc
.
Nenhum deles
,
porém
,
ordenou a exclusão da atenuante quando a confissão não for empregada na motivação da sentença
,
até porque esse tema não foi apreciado quando da formação do enunciado sumular
. (...)” (STJ - REsp: 1972098 SC 2021/0369790-7, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022). Grifei.

Assim, tendo sido a confissão valorada na sentença para robustecer a autoria,
impõe-se a redução da pena na segunda fase da dosimetria
,
com o devido reconhecimento da atenuante prevista no art. 65
,
III
, “
d
”,
do Código Penal
.

03.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
.

Passo à análise da dosimetria, tendo em vista que o magistrado sentenciante fixou, para o crime de furto qualificado,
pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, sem, contudo, apresentar fundamentação individualizada e concreta que justificasse tal exasperação. A decisão não explicitou quais elementos tornariam necessária elevação tão significativa da pena-base, o que viola o comando do art. 93, IX, da Constituição Federal e o sistema trifásico estabelecido pelo art. 68 do Código Penal.

Cumpre destacar que o E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em consonância com o entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça, adota a fração de
1/6
(
um sexto
) para a exasperação da pena-base por cada circunstância judicial desfavorável, quando ausente motivação específica para aumento superior.

A jurisprudência do STJ assim estabelece:

“(...)
Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...)” (
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.) (STJ - AgRg nos EAREsp: 1926741, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 08/09/2022). Grifei.

“ (...)
Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...) “ (
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020). (STJ - AREsp: 1629601, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/04/2022). Grifei.

Assim, constatada
a ausência de fundamentação idônea
para fixação de pena-base acima dos parâmetros utilizados pelo TJPA e pelo STJ, impõe-se o recálculo da reprimenda.

A
) Furto Qualificado

(Art. 155, §4º, I, II e IV, CP).

Pena cominada: 02 a 08 anos de reclusão e multa.

1ª Fase – Pena-base
(art. 59, CP).

O Juízo a quo majorou a pena-base em patamar excessivo, ao elevar 1/4 da variação, apesar de existir apenas uma circunstância judicial negativa. A fim de conferir proporcionalidade à reprimenda, e em conformidade com a jurisprudência desta Corte, utilizando a fração de 1/6 (um sexto
)
fixo a pena-base em

02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

2ª Fase
–
Atenuantes e agravantes.

O apelante fez jus à aplicação da atenuante da
confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, CP), uma vez que sua admissão parcial dos fatos, ainda que qualificada, foi expressamente utilizada pelo Juízo como elemento probatório para firmar a autoria (ID: 26941140 – Pág. 04).

Nos termos da Súmula 545 do STJ, a confissão, ainda que parcial ou retratada,
sempre gera a incidência da atenuante quando utilizada na formação do convencimento judicial
. Vejamos:

“(...)
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art.
65
,
III
,
d
, do
Código Penal
. (...)”

Assim, respeitando o limite legal, reduzo a pena provisória para o mínimo legal, fixando-a em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

3ª Fase

– Causas de aumento e diminuição.

Inexistentes causas modificadoras,
torno definitiva a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

B) Corrupção de Menores
(Art. 244-B do ECA).

Pena cominada:
01 a 04 anos de reclusão.

A pena-base permanece no mínimo legal —
01 (um) ano de reclusão
— como corretamente fixado na sentença (ID: 26941136 – Pág. 06).

Ausentes atenuantes, agravantes ou causas modificadoras, a pena definitiva é mantida em

01 (um) ano de reclusão
.

C) Concurso Material
(Art. 69, CP).

Somam-se as reprimendas:

·

Furto qualificado:
02 anos de reclusão e 10 dias-multa.

·

Corrupção de menores:
01 ano

Pena total:

03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, mantido o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

REGIME INICIAL
.

Mantém-se o regime
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, pois a pena total é inferior a 04 anos, mas há circunstância judicial negativa (circunstâncias do crime) e existem anotações processuais indicativas de possível reiteração delitiva (Num. 112323326).

DISPOSIÇÕES FINAIS
.

Mantêm-se os demais termos da sentença (ID: 26941136), inclusive a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, III, CP), bem como o direito de o Apelante recorrer em liberdade.

Diante do exposto, em consonância com Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 27319996)
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por MÁRCIO MOREIRA DE SOUZA, no mérito,
CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, readequando a dosimetria da pena para aplicar o critério da fração de 1/6 (um sexto) para a exasperação da pena-base, resultando na
PENA DEFINITIVA
do apelante,
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
em a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025